Tribunal: STF
Processo: Rcl 65371
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo. Reclamação. Paridade. Incorporação de gratificação. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação contra decisão que determinou que o pagamento da Gratificação de Representação de Deputado Estadual, incorporada aos proventos de servidores inativos, fosse feito em paridade com o valor a que fazem jus os Deputados Estaduais em exercício.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a existência de violação, pelo ato reclamado, à autoridade da decisão proferida por esta Corte na STA 827 e à Súmula Vinculante nº 37.
III.	Razões de decidir
3.	Na STA 827, esta Corte suspendeu os efeitos de decisão anterior no mesmo processo, em que se determinou a incorporação da verba aos proventos dos servidores inativos em paridade com os Deputados Estaduais ativos e sem aplicação do teto constitucional. Em agravo interno, o STF explicitou que os efeitos do ato impugnado foram integralmente sustados.
4.	Ao atribuir eficácia imediata a provimento que restabeleceu parcialmente ordem cujos efeitos foram suspensos na STA 827, o ato reclamado violou a autoridade desse precedente.
5.	O ato reclamado aumentou os proventos de servidores públicos, para equipará-los aos Deputados Estaduais em exercício. Por ter utilizado a isonomia como fundamento implícito, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº 37.
IV.	Dispositivo
6.	Pedido que se julga procedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XI.
Jurisprudência relevante citada: STA 827 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 33.102 (2022), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão em que o Tribunal de Justiça local determinou que o pagamento de gratificação incorporada aos proventos de servidores inativos fosse realizado em paridade com o valor a que fazem jus os Deputados Estaduais em exercício. O reclamante alega que essa decisão viola a autoridade da Súmula Vinculante nº 37 e da decisão desta Corte na STA 827 (Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 24.10.2016).

    2. Na origem, seis servidores públicos inativos que exerceram mandato(s) como Deputados Estaduais ajuizaram ação contra o Estado do Piauí, na qual pediram que não fosse suspenso o pagamento da “Gratificação de Representação da Assembleia Legislativa”. Disseram que, em razão do exercício da função pública por cinco anos ininterruptos e/ou dez intercalados, a vantagem havia sido incorporada aos seus proventos, com base em norma da Constituição Estadual. Confirmando tutela provisória anteriormente deferida, a sentença determinou ao Estado que se abstivesse de suspender o pagamento da verba. A apelação interposta foi recebida apenas no efeito devolutivo e segue pendente de julgamento.

    3. O relator da apelação deferiu um primeiro pedido de execução provisória, determinando o pagamento da gratificação em paridade com os Deputados Estaduais em exercício e sem a aplicação do teto constitucional (doc. 5, fls. 325/343). Essa decisão foi impugnada na STA 827, ajuizada pelo Estado perante esta Corte. O pedido de suspensão foi julgado procedente, em decisão confirmada em agravo interno (doc. 4, fls. 129/139 e 219).

    4. Posteriormente, em novo pedido de cumprimento provisório, os servidores que continuavam a perceber a gratificação alegaram que o Estado não vinha cumprindo a decisão corretamente. Pediram o pagamento da vantagem em paridade com os Deputados Estaduais em exercício, com a incidência do teto constitucional. O relator do feito deferiu o pedido, por entender que os efeitos da sentença de primeiro grau não foram objeto da decisão proferida na STA 827 (doc. 4, fls. 413/422). Essa decisão - que foi objeto de embargos de declaração, pendentes de julgamento - é questionada nesta reclamação.

    5. O reclamante alega que esse ato afronta a autoridade do precedente formado na STA 827, já que “[a] decisão proferida pelo STF foi no sentido da imediata suspensão de pagamento, não havendo qualquer encaminhamento de que a suspensão deveria ocorrer apenas para a não aplicação do TETO [constitucional]”. Entende que os autores da ação de origem pretendem aumentar seus proventos com base na isonomia entre Deputados inativos e ativos, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37. Sustenta que o pedido formulado na origem é inconstitucional, já que: (i) a incorporação de gratificação é admitida apenas para ocupantes de cargo em comissão; e (ii) a cumulação de aposentadoria de parlamentar com a de servidor público é vedada pelo art. 11 da Lei nº 9.506/1997.

    6. A autoridade reclamada prestou informações, reiterando os termos da decisão impugnada.

    7. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação. Afirma que o acórdão proferido na STA 827 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 16.09.2019) explicitou que o STF não decidiu sobre o valor da gratificação. Defende que o pagamento da verba, com a observância do teto constitucional, não contraria a decisão do STF. Acrescenta que não há aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº  37. Destaca que os autores da ação de origem são idosos, com graves problemas de saúde, de modo que há risco de dano inverso caso seja acolhida a pretensão do reclamante.
 
    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação constitucional. Gratificação de Representação de Deputado Estadual. Pedido de incorporação nas remunerações de ex-Deputados Estaduais. Alegação de ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na STA n. 827 e à Súmula Vinculante n. 37. Não ocorrência. Decisão reclamada que determina pagamento com redutor constitucional. Parecer por que se julgue improcedente o pedido.

    9. É o relatório. Decido.

    10. Ao decidir a STA 827, esta Corte suspendeu os efeitos de decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o pagamento de proventos de servidores públicos inativos “com a incorporação da Gratificação de Representação de Deputado Estadual em paridade com os Deputados Estaduais ativos, sem aplicação do redutor constitucional” (destaques acrescentados).

    11. Em agravo interno, os autores da ação de origem questionaram a extensão da medida de contracautela, pedindo que constasse do “dispositivo que apenas foi suspensa a parte da decisão que determinava a não submissão da gratificação a ser recebida pelos agravantes ao teto constitucional”. Em decisão unânime, o Plenário desta Corte deixou de acolher o argumento, tendo explicitado que os efeitos da decisão impugnada foram integralmente sustados. Confira-se trecho elucidativo do voto do relator:

“Esta Corte suspendeu todo o decisum objeto da presente suspensão e, como consequência, as partes tiveram que retornar à integral observância do comando contido em sentença – sobre o qual, como dito, não cabe exame nesta sede” (STA 827 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 06.09.2019, destaques do original)

    12. Por meio do ato reclamado, o novo relator do feito de origem acolheu requerimento formulado pelos autores da ação para que o pagamento da verba fosse realizado em paridade com os parlamentares estaduais em exercício, observando-se o teto constitucional. Extraio do ato impugnado os seguintes trechos:

“(...) Assim, postularam a intimação pessoal do Secretário de Administração do Estado do Piauí para que proceda com o imediato pagamento, nos proventos dos peticionários, da gratificação de representação a ser paga em paridade com o valor pago aos Deputados Estaduais da ativa, observando-se o redutor constitucional. Anexaram documentos ao Id. Num. 13834168.
(...) 
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido formulado pelos autores ao Id. Num. 13833695, determinando a intimação pessoal do Secretário de Administração do Estado do Piauí, com cópia da presente decisão, para cumprimento da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, com o pagamento da gratificação pleiteada na inicial, observando-se o redutor do teto constitucional. (...)”.

    13. Como se vê, o ato reclamado atribuiu eficácia imediata à ordem de pagamento da gratificação aos autores da ação de origem em paridade com os Deputados Estaduais em atividade. Ao assim agir, violou a autoridade da decisão proferida na STA 827, em que esta Corte sustou a eficácia de provimento que conduziu ao mesmo resultado, até o trânsito em julgado da demanda de origem.

    14. Além disso, o ato reclamado causou o aumento dos proventos dos servidores públicos autores da demanda de origem, para equipará-los aos Deputados Estaduais em exercício. Por isso, também afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Veja-se, em sentido análogo: Rcl 33.102 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, j. em 23.05.2022.

    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos da apelação cível nº 0004843-21.2009.8.18.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

    16. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo juízo de origem, ao qual também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 30 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente